Tribunal: TJBA
Processo: 8059840-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059840-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBENILSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE TÉCNICA NO OBJETO DA PERÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 465 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO DECRETO JUDICIÁRIO TJBA Nº 1.005/2017. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O conhecimento do Agravo de Instrumento é admissível, com fulcro na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), uma vez que a manutenção de perito sem a especialidade técnica adequada para avaliar lesão ortopédica pode acarretar a nulidade da prova pericial e, consequentemente, gerar desnecessária repetição de atos processuais e desperdício da atividade jurisdicional, restando configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Em se tratando de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual se discute o grau de invalidez permanente decorrente de traumas em membros (ombro, braço e punho direitos), a prova pericial, que é o meio de aferir com precisão o grau da deformidade/debilidade e o enquadramento na tabela da Lei nº 6.194/74 (Art. 3º, § 1º), exige conhecimentos aprofundados e específicos de Ortopedia e Traumatologia. A nomeação de médico oftalmologista para avaliar lesões ortopédicas em membros, apesar de possuir graduação em Medicina e eventual especialização em Perícia Médica, revela-se técnica e cientificamente inadequada para o objeto da perícia, violando o imperativo contido no Artigo 465,
caput
, do Código de Processo Civil, que exige que o perito seja "especializado no objeto da perícia". A orientação desta Corte é firme no sentido de que a nomeação de perito deve observar a "capacidade técnica e a área de conhecimento", conforme o Decreto Judiciário TJBA nº 1.005/2017 (Art. 2º), sendo imperiosa a substituição do
expert
quando sua área de especialidade não guarda relação com o trauma a ser avaliado, sob pena de cerceamento de defesa e comprometimento da credibilidade da prova técnica.
Agravo de Instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8059840-13.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante,
RUBENILSON SILVA DOS SANTOS
e, como agravado,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar
provimento
ao
presente recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA